Tribunal: STF
Processo: HC 129446
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP). SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 44 DO CP.



    1. A execução do crime mediante o emprego de violência é circunstância impeditiva da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 , I, do CP. 



    2. Interpretação que pretenda equipar os crimes praticados com violência doméstica contra a mulher aos delitos submetidos ao regramento previsto na Lei dos Juizados Especiais, a fim de permitir a conversão da pena, não encontra amparo no art. 41 da Lei 11.340/2006. 



    3. Ordem denegada.